Tribunal: TCU
Processo: 007.824/2023-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para atendimento à/ao Transferências Legais - 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDAS), contra o Sr. Ely Marcos Rodrigues Batista, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, ao Município de Oeiras do Pará/PA, no exercício de 2016, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ely Marcos Rodrigues Batista; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas a e c, 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas do Sr. Ely Marcos Rodrigues Batista, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, conforme o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/1/2016 327,38 15/1/2016 748,60 15/1/2016 748,60 15/1/2016 748,60 5/2/2016 9.617,10 5/2/2016 1.866,80 10/2/2016 4.000,00 10/2/2016 3.998,25 10/2/2016 1.999,45 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 30/11/2016 4,68 15/1/2016 748,60 15/1/2016 748,60 15/1/2016 748,60 15/1/2016 748,60 15/1/2016 748,60 19/1/2016 748,60 20/1/2016 5.001,45 28/1/2016 15.010,00 28/1/2016 10.000,00 28/1/2016 15.020,00 28/1/2016 10.004,20 5/2/2016 13.300,40 5/2/2016 27.129,60 10/2/2016 4.999,08 10/2/2016 6.682,64 10/2/2016 10.000,00 10/2/2016 13.841,50 10/2/2016 7.475,00 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 30/11/2016 16,88 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 15/6/2016 836,00 15/6/2016 836,00 15/6/2016 836,00 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 7/7/2016 132,00 7/7/2016 836,00 7/7/2016 836,00 7/7/2016 836,00 7/7/2016 8,45 7/7/2016 8,45 11/8/2016 132,00 11/8/2016 836,00 11/8/2016 836,00 11/8/2016 836,00 11/8/2016 8,60 11/8/2016 8,60 29/9/2016 10.990,90 29/9/2016 8,60 21/10/2016 11.010,20 21/10/2016 8,60 22/12/2016 8.344,50 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 29/9/2016 33.697,95 29/9/2016 8,60 11/11/2016 2.112,49 11/11/2016 4.138,42 11/11/2016 2.530,54 11/11/2016 2.112,49 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 11/11/2016 8,60 22/11/2016 2.069,21 22/11/2016 8,60 16/12/2016 2.069,21 16/12/2016 8,60 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 19/4/2016 2,60 25/5/2016 1.000,00 25/5/2016 8,45 7/6/2016 75,73 7/6/2016 114,21 7/6/2016 158,48 7/6/2016 317,35 10/6/2016 4.699,64 10/6/2016 3.878,18 15/6/2016 836,00 15/6/2016 836,00 15/6/2016 836,00 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 15/6/2016 8,45 16/6/2016 836,00 16/6/2016 836,00 16/6/2016 836,00 16/6/2016 836,00 16/6/2016 836,00 16/6/2016 836,00 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 16/6/2016 8,45 17/6/2016 2.069,21 17/6/2016 8,45 20/6/2016 1.442,49 20/6/2016 13,39 20/6/2016 891,86 20/6/2016 24,64 20/6/2016 270,20 20/6/2016 26,00 20/6/2016 52,70 20/6/2016 8,45 20/6/2016 8,45 20/6/2016 8,45 24/6/2016 29.355,00 24/6/2016 17.385,00 24/6/2016 11.648,00 24/6/2016 8,45 24/6/2016 8,45 24/6/2016 8,45 30/6/2016 1.000,00 30/6/2016 8,45 7/7/2016 132,00 7/7/2016 264,00 7/7/2016 13,39 7/7/2016 4.726,34 7/7/2016 3.724,67 7/7/2016 836,00 7/7/2016 836,00 7/7/2016 836,00 7/7/2016 8,45 7/7/2016 8,45 7/7/2016 8,45 8/7/2016 3.314,50 8/7/2016 1.230,00 8/7/2016 836,00 8/7/2016 836,00 8/7/2016 836,00 8/7/2016 8,45 8/7/2016 8,45 8/7/2016 8,45 12/7/2016 229,81 12/7/2016 601,39 12/7/2016 42,53 12/7/2016 170,87 12/7/2016 164,89 13/7/2016 836,00 13/7/2016 836,00 13/7/2016 836,00 13/7/2016 2.069,21 13/7/2016 8,45 13/7/2016 8,45 13/7/2016 8,45 13/7/2016 8,45 20/7/2016 891,86 21/7/2016 7.200,00 21/7/2016 1.442,49 28/7/2016 2.296,00 28/7/2016 2.611,00 28/7/2016 959,50 28/7/2016 4.859,50 28/7/2016 7.006,00 28/7/2016 18.331,04 28/7/2016 2.609,24 28/7/2016 8,45 28/7/2016 8,45 28/7/2016 8,45 28/7/2016 8,45 29/7/2016 137,21 29/7/2016 68,93 29/7/2016 122,32 29/7/2016 169,85 29/7/2016 1.000,00 29/7/2016 8,45 10/8/2016 5.767,22 10/8/2016 4.839,33 11/8/2016 264,00 11/8/2016 836,00 11/8/2016 836,00 11/8/2016 836,00 11/8/2016 8,60 11/8/2016 8,60 11/8/2016 8,60 12/8/2016 836,00 12/8/2016 836,00 12/8/2016 836,00 12/8/2016 8,60 12/8/2016 8,60 12/8/2016 8,60 17/8/2016 132,00 17/8/2016 836,00 17/8/2016 836,00 17/8/2016 836,00 17/8/2016 8,60 17/8/2016 8,60 17/8/2016 8,60 18/8/2016 12.000,00 19/8/2016 13,39 19/8/2016 2.069,21 19/8/2016 8,60 24/8/2016 119,32 24/8/2016 121,02 26/8/2016 4.827,00 26/8/2016 5.222,36 26/8/2016 9.432,05 26/8/2016 2.520,00 26/8/2016 3.366,72 26/8/2016 8,60 26/8/2016 8,60 30/8/2016 891,86 3/10/2016 11.000,00 3/10/2016 8,60 25/10/2016 2.060,60 25/10/2016 12.002,59 25/10/2016 8,60 25/10/2016 8,60 27/10/2016 6.682,00 27/10/2016 8,60 14/11/2016 836,00 14/11/2016 836,00 14/11/2016 836,00 14/11/2016 836,00 14/11/2016 836,00 14/11/2016 836,00 14/11/2016 3.500,00 14/11/2016 8,60 14/11/2016 8,60 14/11/2016 8,60 14/11/2016 8,60 14/11/2016 8,60 14/11/2016 8,60 14/11/2016 8,60 22/11/2016 7.499,40 25/11/2016 39.141,50 25/11/2016 39.614,00 16/12/2016 836,00 16/12/2016 836,00 16/12/2016 836,00 16/12/2016 8,60 16/12/2016 8,60 16/12/2016 8,60 22/12/2016 26.300,00 30/12/2016 39.141,50 30/12/2016 39.614,00 9.3. aplicar ao Sr. Ely Marcos Rodrigues Batista a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.5. dar ciência da deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; ao responsável e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.